Tribunal: TJDFT
Processo: 0740519-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740519-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SOUSA SANTOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão (Proc. 0706038-68.2021.8.07.0005 - id 170300730) da Vara Cível de Planaltina que rejeitou liminarmente sua impugnação - CPC 525, §§4o e 5o -, por falta de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Alega excesso de execução no valor de R$ 8.378,82, decorrente de equívoco no termo inicial da correção monetária, que deveria ser o dia 15/8/22, e não 14/6/21 utilizado nos cálculos do credor Aponta como devido o montante de R$ 86.738,73. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. 2. Não vejo, em princípio, configurado o fumus boni juris. O agravante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do montante que entende correto, o que enseja a rejeição liminar da impugnação (CPC 525, §§4o e 5o). Ressalte-se que a planilha de cálculo apresentada apenas por ocasião do agravo não pode ser conhecida por esta Corte, seja pela preclusão, seja por implicar supressão de instância, pois não submetida à apreciação do Juízo a quo. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília/, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator